Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711807-56.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: DECOLORES MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA, AMT TRADING LTDA AGRAVADA: AURORA TRANSCARGAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP DESPACHO DECOLORES MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA e AMT TRADING LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que não existem, no apelo especial, fundamentos do acórdão recorrido que não foram atacados . Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018